Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. PREVISÃO LEGAL DE NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI. BITRIBUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de restituição de quantia desembolsada a título de Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI.
2. No caso, haja vista a transferência onerosa de imóvel alienado pela Terracap para a Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste, inexiste ilegalidade na cobrança do ITBI desembolsado pela associação na data de 14/12/2009.
3. Contudo, a transmissão do terreno destinado à construção da unidade habitacional, realizada em 10/04/2018, entre a associação e o associado autor (ID 36531092 e ID 36531094), trata-se de hipótese de não incidência de ITBI na forma do Art. 3o, III, da Lei Distrital 3.830/2006.
4. Precedente: [...] 1. O art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal, prevê, em caráter excepcional, os casos de imunidade ou de não incidência do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), constando, dentre elas, a hipótese de transmissão de bens decorrentes de extinção de pessoa jurídica. 2. Segundo o art. 4o, caput, da Lei 5.764/71, as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados. 3. Na hipótese de regular extinção de cooperativa e, em decorrência disso, transmissão dos bens para os cooperados, a norma de regência garante a imunidade tributária e não incidência do ITBI sobre tais operações societárias, mostrando-se indevida a cobrança do referido tributo pelo Fisco Distrital. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1321707, 07108508520198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Transcreve-se posicionamento desta Turma Recursal: [...] 1. Embora qualificado em Escritura Pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006. 2. Não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas no item 1 retro, ainda quando a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. Aplicação da excludente de tipicidade do fato imponível prevista no art. 3o, inciso III, da Lei no 3.830/2006. 3. A incidência do ITBI sobre a transação onerosa de imóvel em construção, ou para entrega futura, relativamente à parte da incorporação ainda não realizada, depende de duplo requisito, a saber: a) qualificação do ato jurídico como construção na modalidade de empreitada, na forma dos art. 55 a 57, da Lei no 4.591/64; e b) previsão, em lei local, daquela transação como fato gerador do tributo. Ausentes ambos ou qualquer dos requisitos não é exigível a exação. [...]. (Acórdão 1287870, 07163252820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Nesse sentido: [...] 5. No caso concreto, embora qualificado em escritura pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais, transfere a seu associado unidade imobiliária por ela antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006. 6. Não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas acima, mesmo que a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. [...]. (Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Ressalta-se, ainda, a bitributação, pois a associação havia desembolsado tal imposto em 14/12/2009, o que evidência a ilegalidade da cobrança do ITBI efetuada na construção do edifício residencial quando o terreno e a acessão física já eram propriedade dos associados.
8. Com efeito, comprovado o pagamento da quantia de R$67.440,82, referente ao ITBI cobrado pela administração fiscal na transmissão de bem imóvel da associação para associado (ID 36531099 - Pág. 2), verifica-se o cabimento da restituição do indébito tributário, limitado ao teto dos Juizados Especiais. Prejudicados os demais pedidos.
9. Destarte, merece parcial reforma a sentença vergastada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de ressarcir ao autor o montante pago a título de ITBI, quantia de R$67.440,82, observado o teto dos Juizados Especiais, com correção monetária, pela SELIC, a partir da data do desembolso, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.